Tribunal: TJSP
Processo: 2082425-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição pelo Município de Lorena. Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer (RE no 1.003.137/RN), é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição pelo Município de Lorena. Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer (RE no 1.003.137/RN), é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie (ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI-AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001). Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000137450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2082425-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LORENA, é embargado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2082425-55.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.490
Embargos de Declaração no 2082425-55.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Lorena
Embargado: Presidente da Câmara Municipal de Lorena
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em ação direta de
inconstitucionalidade. Oposição pelo Município de Lorena.
Não conhecimento. A legitimação conferida pelo artigo 90,
inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação,
como para recorrer (RE no 1.003.137/RN), é destinada ao Chefe
do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de
direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da
espécie (ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI-AgRg
2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001). Embargos
não conhecidos.
O MUNICÍPIO DE LORENA opôs os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que
o acórdão de fls. 157/171, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados, incorreu em vício de omissão, pois na modulação dos efeitos do julgado,
não considerou as restrições impostas pela Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de
maio de 2020, até 31 de dezembro de 2021, daí porque pede que a declaração de
inconstitucionalidade tenha eficácia somente após o trânsito em julgado da decisão.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não comportam
conhecimento.
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “a
legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual
ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de
ação direta” (RE no 1.003.137/RN, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
29/09/2017).
No caso, a legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da
Constituição Estadual é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto
pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie,
como, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal (ADI AgRg 1.797-PE, DJ de
23.2.2001; ADI - AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, Informativo
244; ADI (EMBS.) 1.105-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.8.2001).
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2082425-55.2020.8.26.0000/50000
3
semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade julgada procedente. Embargos de declaração
interpostos pelo Município de Mesópolis. Ilegitimidade de parte.
Capacidade postulatória e para recorrer do Prefeito Municipal.
Inteligência do art. 90, II, da CE/89. Precedentes. Embargos não
conhecidos”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2277538-78.2019.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Carlos
Bueno,
j.
11/11/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em ação direta
de
inconstitucionalidade.
Ilegitimidade
recursal
do
embargante
(Município). Peça recursal subscrita somente pelo Procurador Municipal
e sequer acompanhada de instrumento de procuração com poderes
especiais para fazê-lo. Não conhecimento, na esteira da jurisprudência
desta Corte e do C. Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração
não
conhecidos”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2205857-48.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
30/12/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão proferido
em ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade para recorrer em
controle concentrado paralela à legitimação para a ação. Petição em nome
do 'Município de Paraibuna', pessoa jurídica de direito público interno
que não se encontra no rol taxativo do artigo 90, da Constituição do
Estado. Ilegitimidade recursal caracterizada. Precedentes. Recurso não
conhecido”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2209518-35.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j.
10/06/2020).
Ante o exposto, não se conhece dos presentes embargos de
declaração.
FERREIRA RODRIGUES
Relator